Tribunal: TJSP
Processo: 1067172-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Funcionalismo – Policial Civil – Aposentadoria especial com proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade reconhecido – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial no IRDR no

Ementa:
Funcionalismo – Policial Civil – Aposentadoria especial com proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade reconhecido – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Sentença concessiva da segurança confirmada – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos